Tribunal: CARF
Processo: 10783.721279/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sabrina Coutinho Barbosa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.721279/2011-13
ACÓRDÃO
3101-004.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES.
Sendo identificada, na decisão embargada, vício a ser sanado, os embargos
devem ser acolhidos e a contradição deve ser sanada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração interpostos.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabiana Francisco (substituta
integral), Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha,
Renan Gomes Rego, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos formalizados pelo FAZENDA NACIONAL ao amparo do art. 116
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
Os Embargos foram opostos em desfavor do Acórdão de Recurso Voluntário no
3101-001.959, com a seguinte Ementa e decisão:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPUGNAÇÃO COM PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO
NEGADO.
Glosado o crédito pleiteado pelo contribuinte em PER/DCOMP por irregularidades
na apuração, a Autoridade Fiscal exigirá o saldo devedor via lançamento, cabendo
ao contribuinte provar a sua inexistência.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em decretar de
ofício a decadência do lançamento concernente ao ano de 2005 e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário em relação aos períodos de apuração
não alcançados pela decadência.
O embargante alega a existência de vício que, em seu entender, deveria ser sanado
por meio desses aclaratórios, em razão do reconhecimento de ofício da decadência relativamente
aos débitos do ano de 2005.
No entanto, para essa competência, considerando o fato gerador ocorrido em
31/12/2005, tem-se que o crédito somente poderia ser constituído em 2006.
Em sede de Despacho de Admissibilidade, de fls. 1245 e 1249, foi conferido
seguimento aos Embargos de Declaração para apreciação da omissão/contradição apontada
relativamente à decadência, nos seguintes termos:
Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes(art. 116,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela Fazenda
Nacional para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
3
- Omissão e Contradição Quanto à Decadência.
Encaminhe-se à relatora, Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, para inclusão em
pauta de julgamento
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Ferreira Braga, Relatora.

Entende o embargante que há omissão e contradição na decisão embargada, na
medida que não teria tratado do período relativo a 12/2005:
O citado vício pode ser ainda caracterizado como contradição, uma vez que, nada
obstante ter aplicado o disposto no art. 173, inciso I, do CTN, a Turma considerou
como decaída competência (dezembro de 2005) não alcançada pelo fenômeno.
Logo, cumpre referir a falta de fundamentação do acórdão em relação à matéria,
em atenção ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, no artigo 50
da Lei no 9.784/99 e art. 31 e da Lei no 9.784/99, sob pena de decretação de
nulidade.
Nesses termos, revela-se a necessidade de se aclarar o decisum, sanando as
omissões/contradições/obscuridades acima apontadas, a fim de que a decisão
deste Colegiado mostre-se consetânea com tudo o que destes autos consta, bem
como para que seu conteúdo reste claro e completo, não deixando qualquer
margem de dúvidas para a interposição de recurso especial e/ou execução do
julgado.
Isso porque a decisão embargada reconheceu de ofício a decadência relativamente
aos débitos de 2005, nos seguintes termos:
“-DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Sem delongas, vislumbro decadência para parte do período exigido pela
fiscalização na autuação em análise.
As contribuições exigidas alcançam o período de janeiro de 2005 a dezembro de
2008, tendo sido a recorrente citada da autuação em 15/03/2011, como visto:
(...)
Ausente o pagamento do PIS e da COFINS, o prazo decadencial aplicável é o do
art. 173, inciso I do CTN, in verbis:
(...)
Nesse sentido, os débitos do ano de 2005 está abrangido pela decadência
devendo, assim, ser excluído da autuação.”
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.528 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721279/2011-13
4
Analisando de forma mais detalhada o caso, verifico que há realmente uma
contradição a ser sanada, porquanto, segundo o fundamento do acórdão embargado, aplica-se no
caso o art. 173, I do CTN, que prevê a contagem da decadência a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
As contribuições exigidas alcançam o período de janeiro de 2005 a dezembro de
2008, tendo sido a recorrente citada da autuação em 15/03/2011.
Outrossim, a Sumula CARF 101 estabelece que o Fisco dispõe de cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado para a constituição do crédito tributário:
Súmula CARF no 101
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9202-003.067, de 13/02/2014; 9202-003.130, de 27/03/2014; 9202-003.245, de
29/07/2014; 9303-002.857, de 18/02/2014; 1102-000.939, de 08/10/2013; 2102-
003.046, de 18/07/2014; 2201-002.433, de 16/07/2014; 2802-001.581, de
15/05/2012; 3102- 002.211, de 27/05/2014; 3202-001.239, de 23/07/2014.

Diante disso, o mês de dezembro de 2005 não estaria alcançado pela decadência,
pois a contagem se iniciaria somente no exercício de 2007 (exercício seguinte àquele em que
poderia ser lançado, isto é, 2006), conflitando com o resultado dado de se declarar a decadência
para todo o ano de 2005.
Para sanar esse vício identificado, acolho os Embargos Declaratórios, com efeitos
infringentes, para decretar de ofício a decadência do lançamento concernente aos meses de
janeiro a novembro de 2005.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luciana Ferreira Braga

Fl. 1255
DF CARF MF
Original